Tribunal: TJDFT
Processo: 0743700-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0743700-67.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAFAEL MARQUES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. SERVIDOR SUJEITO AO REGIME DE 40H SEMANAIS. EQUIPARAÇÃO PROPORCIONAL DA HORA TRABALHADA. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. LEI N.o 6.523/2020. PAGAMENTO E EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. CONCESSÃO DO REAJUSTE. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em condenar o réu/recorrido ao pagamento de diferença salarial do vencimento básico, em decorrência da proporcionalidade da carga horária de acordo com os valores expressos na Tabela I do Anexo Único da Lei n. 6.523, de 31.03.2020, a partir do mês de abril de 2020. 3. A Lei Distrital no 5.174/2013 reduziu a carga horária de servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde de 24 (vinte e quatro) para 20 (vinte) horas semanais, mantendo o valor do reajuste salarial concedido pela Lei no. 5.008/2012. 4. O artigo 8o da Lei no. 3.320/2004 autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, o que, por si só, não garante direito à equiparação do valor da hora trabalhada com os servidores submetidos ao regime de 20 (vinte) horas semanais. O artigo 7o, § 3o estabelece que os ocupantes do cargo de Técnico em Saúde, na especialidade de Técnico em Radiologia (cargo ocupado pelo recorrente), ficam submetidos à jornada de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho, podendo ser concedido o regime opcional de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do Decreto no 25.324, de 10.11.2004. 5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidente de uniformização a respeito do tema e editou a Súmula 14 - TUJ, lavrada nos seguintes termos: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” (UNJ 2018.00.2.007991-3, julgado em 12/09/2019, Relator Designado: Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima). 6. O vencimento dos servidores com jornada de 40 (quarenta) horas foi estabelecido de forma proporcional aos servidores com jornada de 24 (vinte e quatro) horas. A redução posterior da jornada de referência para 20 (vinte) horas semanais criou uma distorção que não observou a necessidade de proporcionalidade dos vencimentos. Ainda, o artigo 8o da Lei n. 3.320/2004, que autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais determina que deve ser mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento com os demais integrantes da carreira que trabalham 20 (vinte) horas semanais. 7. A possibilidade de redução da carga horária foi estendida a toda a categoria, razão pela qual a parte autora/recorrente poderia ter optado por trabalhar apenas 20 (vinte) horas semanais (artigo 8o, §2o, da Lei 3.320/2004). Ainda se considerada a alegação de alteração do valor da jornada de trabalho suplementar da parte autora/recorrente na forma do artigo 5o do Decreto 25.324/2004, a concessão de equiparação da hora de trabalho acarretaria reajuste salarial, o qual depende de lei de iniciativa do Poder Executivo, da aprovação do Poder Legislativo Distrital, bem como de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 8. A Lei n.o 6.523/2020 trata exclusivamente do pagamento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, e, ao contrário do que alega o recorrente, não dispõe acerca da proporcionalidade do pagamento da hora trabalhada de acordo com a carga horária. Cumpre destacar que a matéria relativa à carga horária mantém-se regulamentada pela Lei n.o 3.320/2004. Portanto, entendo que a súmula n.o 14 da Turma de Uniformização permanece aplicável ao caso em julgamento. 9. Ademais, a ficha financeira anexada aos autos (ID 23853679) apresenta as remunerações mensalmente percebidas pelo recorrente tão somente até o mês de maio de 2020, apesar de a demanda ter sido ajuizada em outubro de 2020, ocasião em que houve a incorporação da 2a (segunda) parcela da GATA ao vencimento básico do cargo. 10. A 3a (terceira) e última parcela foi incorporada ao vencimento básico em março de 2021, com a extinção definitiva da GATA, de modo que já houve o reajustamento do vencimento básico do recorrente, de acordo com a tabela anexada à Lei n.o 6.523/2020. Com o acréscimo do vencimento básico, por força da incorporação da GATA, as respectivas gratificações que sobre ele incidem, por conseguinte, também sofreram majoração, o que acarretou o aumento da remuneração com um todo. 11. Assim, verifico que o recorrente busca aumentar a sua remuneração por meio não autorizado pela Constituição Federal (artigo 37, inciso X) e não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme prevê a súmula vinculante n.o 37 do STF. 12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade” A parte recorrente alega violação ao art. 37, X e XV, em razão da ofensa ao princípio da legalidade da irredutibilidade de vencimentos, quando o Acórdão recorrido não manteve a proporcionalidade do valor hora trabalhado dos servidores submetidos à carga horária de 40 horas semanais em reação aos submetidos à carga de 20 horas semanais, estes, decorrentes da redução da jornada de 24horas semanais para 20, sem redução global da remuneração. Acrescenta que, além das violações mencionadas, o fundo de direito da presente ação não se amoldaria à matéria discutida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR (Tema 864), uma vez que o caso ora em debate diz respeito a reajuste específico, não contemplando aumentos anuais e de caráter automático, sem a devida previsão nas Leis orçamentárias. Assim, sustenta haver distinção entre a matéria em debate e a tese firmada no RE 905.357/RR. Defendeu a existência de repercussão geral Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante à gratuidade de justiça já deferida. Há contrarrazões. Restou consignado no acórdão recorrido que: 5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidente de uniformização a respeito do tema e editou a Súmula 14 - TUJ, lavrada nos seguintes termos: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” (UNJ 2018.00.2.007991-3, julgado em 12/09/2019, Relator Designado: Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima). 6. O vencimento dos servidores com jornada de 40 (quarenta) horas foi estabelecido de forma proporcional aos servidores com jornada de 24 (vinte e quatro) horas. A redução posterior da jornada de referência para 20 (vinte) horas semanais criou uma distorção que não observou a necessidade de proporcionalidade dos vencimentos. Ainda, o artigo 8o da Lei n. 3.320/2004, que autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais determina que deve ser mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento com os demais integrantes da carreira que trabalham 20 (vinte) horas semanais O Acórdão recorrido nada versou sobre o Tema 864 de repercussão geral, limitando-se a esclarecer que: “10. A 3a (terceira) e última parcela foi incorporada ao vencimento básico em março de 2021, com a extinção definitiva da GATA, de modo que já houve o reajustamento do vencimento básico do recorrente, de acordo com a tabela anexada à Lei n.o 6.523/2020. Com o acréscimo do vencimento básico, por força da incorporação da GATA, as respectivas gratificações que sobre ele incidem, por conseguinte, também sofreram majoração, o que acarretou o aumento da remuneração com um todo. 11. Assim, verifico que o recorrente busca aumentar a sua remuneração por meio não autorizado pela Constituição Federal (artigo 37, inciso X) e não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme prevê a súmula vinculante n.o 37 do STF.” A argumentação recursal somente demonstra que a pretensão de fundo não é a alegada ofensa à lei, mas sim, verdadeira pretensão de equiparação das remunerações dos servidores da mesma carreira submetidos à jornada de 20 horas e à de 40 horas, o que é vedado pelo enunciado no 37 de Súmula Vinculante, conforme reconhecido pelo próprio recorrente. Nesse mesmo sentido, o STF, por decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski, negou seguimento à Reclamação no 38.393/DF, com os seguintes fundamentos: “Na verdade, a remuneração de quem cumpre carga horária opcional de 40 horas semanais, como o caso da reclamante, é paga segundo o valor definido na Lei Distrital 5.008/2012 e também no art. 8° da Lei Distrital 3.320/2004, ambas prevendo a proporcionalidade de vencimentos. A remuneração definida na tabela anexa à Lei Distrital 5.008/2012 fixa o mesmo valor da hora trabalhada, não havendo nenhuma disparidade ou quebra da isonomia para as diversas jornadas previstas para os servidores públicos distritais que compõem a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Dito isso, ao que se vê, é claro que a referida norma distrital não constitui lei específica que estabeleça que os vencimentos percebido pelos servidores que trabalham 40 horas semanais serão automaticamente reajustados de acordo com os vencimentos de quem cumpre jornada de 20 horas semanais, mas apenas estabelece nova carga horária a ser cumprida pelos servidores públicos. Logo, uma vez que o tema necessita de regulamentação, ainda inexistente, não cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores, em verdadeiro exercício da função típica do Legislativo, sendo inegável a aplicação, na espécie, do texto sumular vinculante n° 37” (págs. 5-7 do documento eletrônico 20). Com efeito, o Tribunal de origem aplicou plenamente a jurisprudência do STF ao entender que a pretensão da reclamante encontra óbice na Súmula Vinculante 37, a qual busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” Portanto, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 1o, III&lt; art. 7o, XIII c/c art. 39, § 3o, art. 37, X, XII e XV, e art. 39, § 3o, todos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, nem tampouco foi interposto embargos de declaração para sanar eventual ponto omisso, de modo que resta ausente o prequestionamento necessário, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Todas as hipóteses acima têm como consequência a negativa de seguimento com fundamento do art. 1.030, V do CPC. Por fim, o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo com fundamento em legislação infraconstitucional, bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação orçamentária local e Lei que regulamente a jornada de trabalho, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF, bem como o reexame de existência ou não de prévia dotação orçamentária na LOA de 2015 encontra óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019). O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 26 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal